Tribunal: TJBA
Processo: 8035125-72.2023.8.05.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS n. 8035125-72.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

SUSCITANTE: AGDA CRISTINA SILVA SANTOS VIANA e outros (13)

Advogado(s): MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

SUSCITADO: 1ª CAMARA CIVEL DO TJBA

Advogado(s):EDSON VIEIRA DE LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EXONERAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS APOSENTADOS PELO RGPS SEM CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Federação Interestadual dos Servidores Públicos Municipais e Estaduais e por Agda Cristina Silva Santos Viana e outros contra acórdão proferido no julgamento do IRDR n.º 19 (ID 76706451), que fixou tese jurídica vinculante no sentido da impossibilidade de reintegração de servidores admitidos sem concurso público antes da CF/88 e aposentados pelo RGPS antes da EC 103/2019, e deu provimento ao recurso de apelação, denegando a segurança pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão nos embargos de declaração:

(i) verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao julgar improcedente o IRDR, mas, ainda assim, fixar tese jurídica vinculante sobre a matéria;

(ii) apurar se houve obscuridade na fundamentação do acórdão ao aplicar os Temas 606 e 1150 do STF e ao considerar que a aposentadoria de servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT acarreta vacância do cargo, mesmo sem vínculo estatutário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de tese jurídica é obrigatória no julgamento de IRDR, ainda que o pedido da parte suscitante seja julgado improcedente, conforme a sistemática prevista no CPC.

4. Não há contradição entre a improcedência do pedido formulado no IRDR e a fixação da tese jurídica, pois esta decorre da análise do mérito da controvérsia repetitiva e visa uniformizar a jurisprudência, independentemente do resultado favorável ou desfavorável às partes suscitantes.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente os Temas 606 e 1150 do STF, esclarecendo que tais precedentes tratam de situações distintas da analisada no IRDR, mas que, ainda assim, reforçam o entendimento da impossibilidade de reintegração sem concurso público.

6. O julgado também abordou a distinção entre cargo e função pública, e fundamentou que a aposentadoria, mesmo de servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT, acarreta a extinção do vínculo e a vacância do cargo ou função, não sendo possível sua reintegração sem prévia aprovação em concurso público.

7. A estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT não confere os mesmos direitos dos servidores efetivos concursados, tampouco permite tratamento mais vantajoso quanto à acumulação de proventos e remuneração.

8. Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando a suprir qualquer omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

9. A simples interposição dos embargos para fins de prequestionamento não autoriza a sua acolhida quando ausente vício a ser sanado, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: ADCT, art. 19; EC nº 103/2019, art. 6º; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AREsp: 1443914 SP 2019/0031052-2, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, J 09/12/2019; TJBA, Embargos de Declaração nº 0001405-07.2011.8.05.0120/50000, Rel. Desª. PILAR CÉLIA TOBIO DE CLARO, p. 05/09/2020; TJBA, Embargos de Declaração nº 0525091-90.2018.8.05.0001/50000, Rel. Desª. ILONA MÁRCIA REIS, p. 11/08/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração no processo nº 8035125-72.2023.8.05.0000
, sendo Embargantes e embargados
AGDA CRISTINA SILVA SANTOS VIANA e outros.

A
cordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-200